Tribunal: TJES
Processo: 5002881-51.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LP CURSO DE QUALIFICACAO LTDA
RECORRIDO: LUCIA HELENA MORAES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002881-51.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LP CURSO DE QUALIFICACAO LTDA

RECORRIDO:
LUCIA HELENA MORAES DE OLIVEIRA, RAFAEL CORTES SCARDUA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO REFERENTE À INADIMPLÊNCIA QUE ORIGINOU O DÉBITO EXECUTADO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO QUE, SÓ POR SI, NÃO É TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de exigibilidade do título. Sem contrarrazões pelos Executados, ora Recorridos.

(2). Em que pesem as razões aduzidas pela Recorrente, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, na prestação de serviços, para que o título seja revestido de executoriedade, é imprescindível a efetiva comprovação da sua prestação. Nesse sentido, inclusive, decidiu o E. TJES: “
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À EXECUTADA. INCERTEZA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O contrato de prestação de serviços, a despeito de constituir negócio jurídico bilateral, é título executivo extrajudicial hábil a embasar o pleito executivo, desde que, além de estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, esteja acompanhado da prova da efetiva prestação dos serviços contratado pelo devedor.
2. O título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a nota fiscal que o acompanha está sem assinatura do recebedor, restando ausente a demonstração do serviço prestado; em outras palavras, a Empresa Apelante não conseguiu demonstrar a existência de prestação de serviços. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.
” (TJES, Apelação Cível 0008925-41.2020.8.08.0048, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg. 28/02/2024).

(3). No caso dos autos, há descompasso entre os registros de presença da aluna e o período pertinente à cobrança ora realizada, o que gera incerteza quanto à efetiva prestação do serviço e, consequentemente, à exigibilidade do crédito.

(4). Dessa forma, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de não reconhecer preenchidos os requisitos inerentes à caracterização de força executiva ao título que lastreia a presente execução, razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)